Tribunal: STF
Processo: ARE 1444717
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual deu parcial provimento ao recurso da defesa para, mantidas as condenações, reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e reestruturar as reprimendas dos acusados [condenados por tráfico de drogas nos termos dos arts. 33, caput, e 35 c/c 40, V, da Lei 11.343/2006] (Doc. 89, fl. 70).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 91, fl. 7):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINARES - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - NÃO OCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL PREVIAMENTE INSTAURADO - IRRELEVÂNCIA - INVASÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA - POLICIAIS QUE TINHAM EM MÃOS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TANTO - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE TEM CARATER PERMANENTE - PRELIMINAR RECHAÇADA - NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE - POLICIAIS QUE SE ATENTARAM AO DISPOSTO NO ART. 8 DA LEI 12.850 - DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A AÇÃO CONTROLADA - ART. 53 DA LEI DE DROGAS QUE NÃO DETRMINA DITA NECESSIDADE - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL - NÃO OCORRÊNCIA - TERMO DE APELAÇÃO INTERPOSTO DENTRO DO QUINQUÍDEO LEGAL - RAZÕES EXTEMPORÂNEAS - PRAZO DILATÓRIO - MERA IRREGULARIDADE - MÉRITO - RECURSOS DEFENSIVOS - ABOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA AQUELE DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - INCABIMENTO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO ACUSADO ABSOLVIDO, NAS IRAS DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - PROPRIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE É DUVIDOSA - VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA COM OS DEMAIS NÃO COMPROVADO - INTERCEPTAÇÕES QUE NÃO O INCRIMINAM - CONFISCO DOS BENS DOS RÉUS - OBJETOS DE RELEVÂNCIA QUE JÁ FORAM APREENDIDOS - DECRETAÇÃO DA PRISÃO DOS AGENTES QUE RESPONDERAM EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE FOI VEDADA PELO STF - PENAS CORPORAIS - MACULAÇÃO FEITA À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - CONDUTAS QUE SÃO INTRÍNSECAS AOS TIPOS PENAIS - DECOTE DA NEGATIVAÇÃO - NECESSIDADE - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A NEGATIVÁ-LAS - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - EXASPERAÇÃO EM VIRTUDE DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - PENAS JÁ FIXADAS ALÉM DO MÍNIMO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO EM FAVOR DO 1º APELANTE - NECESSIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - ACUSADOS QUE NÃO ADIMPLEM OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA APLICAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.”



    Opostos sucessivos Embargos de Declaração (Docs. 95, 97 e 99) pelas partes, (a) os primeiros, interpostos por CARLOS EDUARDO DE JESUS MENDONÇA, foram rejeitados em razão de sua intempestividade e por não ter sido juntado aos autos as razões recursais originais, remetendo-as somente via e-mail; (b) os segundos, interpostos por VÍTOR BATISTA VELOSO, foram parcialmente acolhidos para fazer constar que foram apreendidos 87,80g de entorpecentes e não 887,80g como ficou consignado; e (c) e os terceiros, interpostos por DAGOBERG HILARIO DE SOUZA, foram integralmente acolhidos para corrigir erro material, apontando que o embargante é sogro de Bruno Zanon e não de Carlos Eduardo (Doc. 104).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 110), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VITOR BATISTA VELOSO sustenta que o acórdão recorrido afrontou a inviolabilidade das comunicações telefônicas e o princípio da individualização da pena (art. 5º, XII e XLVI, da CF/1988), bem como a tese fixada no Tema 661 da repercussão geral, pois a interceptação foi decretada sem justa causa, já que ainda não havia inquérito policial instaurado.



    Aponta, ainda, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que a argumentação exarada pela Turma julgadora padece de fundamentação, porque não enfrentou premissa apresentada pela Defesa, além de ter-se sustentado na equivocada ideia de que o diálogo ocorrido seria com um dos corréus, quando na verdade, trata-se de pessoa diversa, estranha aos autos (Doc. 110, fl. 9).



    Por fim, aduz que houve violação ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, ao argumento de que para um delito com pena mínima de 05 anos (art. 33 da Lei 11.343/06), fora imposta uma pena-base de 08 anos, considerando apenas uma circunstância judicial, qual seja, a de maus antecedentes (Doc. 110, fl. 10).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por DAGOBERG HILARIO DE SOUZA (Doc. 119), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, sustenta-se, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que foi proferido acórdão que demonstrou total rompimento ao mencionado artigo, tendo sido utilizadas expressões vagas e genéricas, especialmente no que tange à dosimetria da pena (Doc. 119, fl. 9). 



    Aponta, ainda, violação aos princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório, pois houve o aumento de pena durante a primeira fase em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses em razão de substâncias que sequer foram encontradas ou recolhidas na posse do Recorrente (Doc. 119, fl. 12).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento a ambos os recursos, aplicando a tese fixada no Tema 339 da repercussão geral quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988. Quanto ao mais, os apelos foram inadmitidos aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da CF/1988, não houve o prequestionamento da matéria, de forma que incide a Súmula 282 do STF; e (b) no que se refere à alegada ofensa ao art. 5º, XII, da CF/1988, a análise de tal questão demandaria o revolvimento dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 125).



    No Agravo interposto por VITOR BATISTA VELOSO (Doc. 130), alega-se violação direta à Constituição Federal e a desnecessidade de análise das provas. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo no sentido de que houve violação ao art. 5º, XII e XLVI, da CF/1988, ao Tema 611 da repercussão geral, bem como que não houve fundamentação para a decretação da interceptação telefônica. 



    Quanto ao Agravo interposto por DAGOBERG HILARIO DE SOUZA (Doc. 131), defende-se a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como violação direta ao art. 93, IX, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    Dada a similitude fática das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos apresentados por VITOR BATISTA VELOSO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 110, fl. 3):



    “II- DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE SUA REPERCUSSÃO GERAL. 



    O inciso III, alínea "a", do art. 102, da CR/88, prevê o cabimento do recurso extraordinário, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo constitucional. 



    O presente recurso é interposto contra v. acórdão proferido em sede de apelação criminal parcialmente provida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja decisão acabou por contrariar a inviolabilidade das comunicações telefônicas, bem como o princípio da individualização da pena (Art. 5°, incisos XII e XLVI, respectivamente, da CR 88). 



    Ora, as ofensas aos preceitos constitucionais são evidente e foram efetivamente suscitadas pela Defesa (fi. 1.405) e debatida pelo tribunal ad quem, notadamente ao que consta do r. acórdão às fis. 1.411/1.412, cumprindo, destarte, o necessário prequestionamento, nos, termos do que determina o art. 1.025 do CPC, in verbis: 



    (…)



    Quanto à repercussão geral, insta salientar que o princípio da individualização da pena é de tal importância que já foi objeto do Tema n° 712, através do qual esse Pretório Excelso decidiu que não se poderia utilizar o mesmo argumento para sopesar a sanção imposta em crimes de tráfico de entorpecentes em mais de uma fase da dosimetria da pena. Em relação à nulidade da interceptação telefônica deferida sem justa causa e carente de fundamentação, a repercussão geral é inegável, tanto que recentemente foi analisado o Tema 661, Leading Case: RE 625263 que, "além de constitucional, a questão aqui apresentada transcende interesses meramente particulares e individuais das partes envolvidas no litígio, restando configurada a relevância social, econômica e jurídica da matéria, visto que a solução a ser definida por este Tribunal balizará não apenás este recurso específico, mas todos os processos em que se discute o tema".



    Ademais, o Recurso Extraordinário é tempestivo, pois o acórdão foi publicado em 18/03/2022 (sexta-feira) fi. 1955, sendo que o primeiro dia do prazo se deu em 21.03.2022. Dessa forma, em conformidade como art. 798 do CPP, tem-se que o termo final para a interposição do presente Recurso é o dia 04/04/2022.”



    Por sua vez, DAGOBERG HILARIO DE SOUZA fundamentou a repercussão geral da questão constitucional nos seguintes termos (Doc. 119, fl. 8):



    “PRELIMINARMENTE/DA REPERCUSSÃO GERAL/ GRANDE INTERESSE SOCIAL 



    Exige o art. 102, §31, da Constituição de 1988 a demonstração da repercussão geral das questões suscitadas, para fins de admissibilidade do recurso em questão. 



    Mais concretamente, diz o Código de Processo Civil em sëu art. 1.035, §1º que: "para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    De forma abrangente, importante ressaltar que é de suma relevância que todas as sentenças penais em um Estado Democrático de Direito sejam devidamente fundamentadas, uma vez que as decisões são capazes de julgar de modo definitivo a pretensão criminal e, ainda, definir a existência ou não de materialidade e autoria no caso concreto. Nesse sentido leciona Eugênio Pacelli de Oliveira: 



    (…)



    Dessa forma, quando é proferida sentença que não se baseia de forma satisfatória nas provas colhidas e, mormente, na previsão legislativa vigente, há verdadeira ofensa a princípios garantidos constitucionalmente, tais como a Presunção de Inocência 



    Assim, há imenso interesse social e processual que todas as sentenças proferidas sejam bem fundamentadas, sendo levados em conta argumentos jurídicos e fáticos que garantirão a verdadeira formação do convencimento do magistrado. 



    Ainda, a utilização da devida fundamentação no momento decisório permite que a defesa seja exercida da forma adequada em eventual fase recursal, sendo aplicados, inclusive, os princípios da ampla defesa e contraditório e possibilitando, portanto, maior segurança jurídica e procedimental. 



    No caso em tela, houve completa violação ao artigo 93, IX, CRF13/88, uma vez que foi proferido acórdão que demonstrou total rompimento ao mencionado artigo, tendo sido utilizadas expressões vagas e genéricas, especialmente no que tange à dosimetria da pena. 



    Nesse sentido, conforme demonstrado anteriormente, em face da importância e necessidade devida das fundamentações em momentos decisórios, está comprovada, portanto, a repercussão geral da situação em questão, tendo sido demonstrado extenso interesse social e jurídico em relação a situação que se impôs.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para confirmar a validade das interceptações telefônicas (Doc. 89, fls. 15-18):



    “PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE VITOR BATISTA VELOSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 



    Alega a Defesa do acusado Vitor Batista preliminar de nulidade do feito, sustentando que não havia justa causa para que fosse procedida a interceptação telefônica, vez que o Inquérito Policial sequer havia sido instaurado, de modo que esta foi a única providência tomada pela Polícia Civil. 



    Pois bem. 



    É de notório conhecimento que o sigilo das comunicações telefônicas é um direito fundamental, devidamente protegido pelas disposições constitucionais de 1988, mais precisamente em seu art. 5º, XII. Entretanto, não se pode perder de vista que não há no ordenamento jurídico pátrio um direito que seja, por todo, absoluto.



    [...]



    Diante disto, a Lei 9.926/1 996 regulamentou a restrição ao sigilo das comunicações telefônicas, propiciando, assim, que esta seja uma prova de extremo relevo em Ações Penais em curso, desde que esta seja precedida de uma devida autorização judicial. 



    As interceptações foram devidamente autorizadas judicialmente, conforme decisões de fis. 99/99-v, 131/132, 175/176 dos autos em apenso 01/07, decisões de fis. 212/213, 244/245, 299/300, 330/331,dos autos em apenso 02/07, e decisões de fls. 442/444, 517/519, 576/578. 



    Quanto a isto, pondera a combatida Defesa que sequer houve abertura de inquérito que antecedesse a autorização judicial para que houvesse a quebra de sigilo de comunicações e que não foram realizadas outras diligências pela polícia civil. 



    Inicialmente, conforme se afere dos presentes autos, já havia Inquérito Policial que buscava investigar as condutas praticadas pelos acusados Lucas de Moraes Braga e Daniel Tadeu Braga (fls. 37138 - apenso). 



    E ainda que assim não fosse, é entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência que pode haver a interceptação telefônica sem que - haja uma instauração de inquérito policial anterior. 



    Isto porque, a Constituição Federal faz menção que as interceptações podem se dar no decorrer de uma investigação criminal, não aduzindo que tem que haver, necessariamente, a instauração de um inquérito policial para tanto.



    [...]



    Também não deve prosperar a alegação de que a interceptação telefônica foi a única diligência realizadas pelos policiais civis. 



    Isso porque, tratam-se de delitos de extrema gravidade, tráfico e associação para o mesmo fim, que detém diversas pessoas sendo investigadas, de modo que, a meu pensar, a realização das interceptações nos aparelhos telefônicos nos denunciados era o único meio que a Polícia detinha em mãos para promover uma investigação de forma adequada, de forma a precisar com exatidão quais eram as condutas por eles praticadas, bem como quem, de fato, incorreu em alguma prática ilícita. 



    Posto isto, entendo que as interceptações telefônicas, tal como realizadas, têm amparo na legislação em vigor, não padecendo, assim, de qualquer nulidade”.



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento desta SUPREMA CORTE estabelecido no julgamento do RE 625.263-RG (Tema 661, Rel. Min. GILMAR MENDES, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), no qual firmou tese no sentido de que:



     São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Por fim, no que se refere à alegada violação ao princípio da individualização da pena, a análise de tal questão demanda o exame do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. a 4. (omissis...)



    5. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    6. a 7. (omissis...)



    8. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.183.595 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTAS NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA. 



    1. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de prejuízo concreto ao acusado – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.339.079-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente